Tribunal: TJES
Processo: 5010791-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010791-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WESLEY COTTA MATOS

AGRAVADO: INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010791-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WESLEY COTTA MATOS

AGRAVADOS: INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO E MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA CLARA E TRANSPARENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência. O agravante foi eliminado na fase de investigação social do concurso para guarda municipal, por suposta inaptidão na fase de investigação social, sem apresentação de motivação específica para a contraindicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a eliminação do candidato na fase de investigação social do concurso público exige necessária motivaçaõ e se essa ocorreu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo de eliminação de candidato em concurso público deve ser devidamente motivado, especialmente quando previsto o cabimento de recurso administrativo, para permitir o exercício dos direitos ao contraditório e de ampla defesa.

4. A ausência de fundamentação clara e específica acerca dos motivos da eliminação, como a mera menção a “pesquisa de campo” sem explicitação dos fatos apurados, inviabiliza o exercício do direito de defesa e impede o controle judicial da legalidade do ato.

5. A inclusão de justificativas vagas e não detalhadas no julgamento do recurso administrativo, como a referência a “informações inexatas” no questionário confidencial, sem especificação das inverdades alegadas, agrava a ausência de motivação e contraria o disposto no art. 50, incisos III e V, da Lei nº 9.784/99.

6. A apresentação de justificativas em contrarrazões ao agravo de instrumento não é suficiente para sanar o vício do ato administrativo inicial, que deve conter motivação prévia e adequada para permitir a defesa do candidato no âmbito administrativo.

7. A jurisprudência é pacífica ao exigir a motivação específica em atos de eliminação de candidatos por investigação social, sob pena de nulidade por ofensa aos princípios da publicidade e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público deve ser acompanhada de motivação clara, específica e transparente, para possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. A ausência de fundamentação suficiente no ato de eliminação impede a recorribilidade adequada e invalida o ato administrativo, impondo a necessidade de nova justificativa com reabertura do prazo para recurso administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.784/99, art. 50, III e V; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 22.089/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.06.2007; TJES, AI 0011132-90.2017.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 20.02.2018; TJDFT, MSG 07160.30-97.2023.8.07.0000, Primeira Câmara Cível, Relª Desª Lucimeire Maria da Silva, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar que seja apresentada justificativa fundamentada para a eliminação do agravante na fase de investigação social e, via de consequência, reabra o prazo para consequente interposição de recurso administrativo. Em caso de posterior aprovação na fase de investigação social, que o candidato prossiga nas demais etapas do certame, garantindo-lhe, ao final, apenas a reserva de vaga durante o trâmite da presente demanda.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WESLEY COTTA MATOS
em face da r. decisão (ID 47534174 do processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da ação ordinária proposta em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA E DO INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões recursais (ID 9323628), o agravante sustenta que sua contraindicação na fase de investigação social do concurso de guarda municipal de Cariacica foi ilegal, ofendendo o Princípio do Contraditório, uma vez que não lhe foi dada explicação plausível para a eliminação.

Por meio da decisão de ID 9362681 deferi parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que seja apresentada justificativa fundamentada para a eliminação do agravante na fase de investigação social e, via de consequência, reabra o prazo para consequente interposição de recurso administrativo. Em caso de posterior aprovação na fase de investigação social, que o candidato prossiga nas demais etapas do certame, garantindo-lhe, ao final, apenas a reserva de vaga durante o trâmite da presente demanda.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões nos IDs 10016410 e 10096368.

Pois bem.

No caso em apreço, o recorrente, Wesley Cotta Matos inscreveu-se no concurso para guarda municipal de Cariacica e logrou êxito nas primeiras etapas do certame. Contudo, na fase de investigação social, foi considerado contraindicado, com base nos seguintes fundamentos (ID 47408240 do processo de origem):

IS - INVESTIGAÇÃO SOCIAL: Inapto

Observações: Não enviou declaração da Marinha do Brasil. Não recomendado na pesquisa de campo.

Diante do aludido resultado, o candidato interpôs o correspondente recurso administrativo, aduzindo, em síntese, que: (i)
“devido ao tempo de 30 dias úteis exigido pela Marinha para emissão da certidão, não consegui entregar no prazo estabelecido pela comissão, pois acabei recebendo quando o prazo da entrega do documento já havia expirado, o qual foi entregue e entrego novamente
” e que (ii)
“quando não se é informado sobre o motivo de uma reprovação, há um impedimento claro ao exercício pleno dos direitos constitucionais, pois não se tem a oportunidade de compreender e contestar a decisão de maneira adequada
” (ID 47408244 do processo de origem).

Em seguida, o mencionado recurso foi desprovido e a inaptidão do candidato foi mantida, com base nos seguintes fundamentos (ID 47408246):

Situação: Indeferido

Resposta: quanto à declaração da Marinha, considerando que a Declaração da Justiça Militar da União apresentada inicialmente pelo candidato engloba o Exército, Marinha e Aeronáutica. Porém, ratifica-se o indeferimento quanto à pesquisa de campo. E, ainda, o candidato apresentou informações inexatas durante o preenchimento do questionário de informações confidenciais.

Por compreender que sua eliminação foi ilegal, o candidato propôs a presente demanda, requerendo sua reintegração no certame, com a consequente anulação do ato administrativo.

Ao analisar a demanda, em sede de cognição sumária própria desta fase inicial, entendo que assiste razão ao recorrente no que diz respeito à irregularidade na fundamentação que ensejou sua eliminação do certame, sendo
necessário reconhecer que o ato administrativo em questão que ensejou a eliminação do candidato do certame carece de motivação suficiente para justificá-lo.

No caso em apreço, existindo previsão de cabimento de recurso administrativo em face das decisões proferidas nas fases do concurso público (item 10.1 do edital), é necessário que os atos sejam acompanhados da indispensável motivação, para que os candidatos possam de fato, impugná-los. Trata-se de efetivação dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Inclusive, assim exige o art. 50, incisos III e V, da Lei 9.784/99:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

[...]

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

[...]

V - decidam recursos administrativos;

[...]

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

A rigor, com base nesse entendimento, a jurisprudência pátria entende que o ato que elimina candidato na fase de investigação social e não fundamenta, especificamente, os motivos para tanto, deve ser anulado, uma vez que inviabiliza o exercício do direito de defesa e viola o princípio da publicidade.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FALTA DO EXERCÍCIO PLENO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. POSSE E NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como é cediço, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de admitir a exigência de aprovação em investigação social para o provimento de certos cargos públicos, ressaltando que a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes. (RMS 22.089/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 390) 2)
Nada obstante, ao próprio candidato deve ser assegurado o acesso às informações acerca da inadmissão, sob pena de afronta, em especial, aos princípios da publicidade (caput do art. 37 da CF) e da informação (inciso XXXIII do art. 5º da CF). 3) Utilizando-se especificamente desse fundamento, este Tribunal já anulou em várias oportunidades a eliminação de candidatos na fase de investigação social de concurso exatamente pela ausência de motivação, mormente em razão do manifesto prejuízo ao exercício da ampla defesa.
4) Ademais disso, em observância ao princípio da presunção de inocência - inciso LVIII do art. 5º da Constituição Federal -, não se admite, na fase de investigação social de concurso público, a exclusão de candidato tão somente por ter respondido ou responder a processo que nem sequer transitou em julgado. 5) Consoante o entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, enquanto não transitar em julgado o processo, remanesce ao candidato sub judice, tão somente, o direito à reserva de vaga, e não à imediata/nomeação e posse no cargo pretendido. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0011132-90.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 20/02/2018; DJES 21/03/2018)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME. MÉRITO. CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA. CONCESSÃO DA ORDEM. SENTENÇA RATIFICADA. A banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, em razão da previsão no edital de que competia àquela a apreciação de recurso administrativo contra o resultado das fases no certame.
A eliminação do candidato no certame, sem que lhe fosse elucidada a razão da não recomendação na fase de investigação social não observa a necessidade de motivação do ato administrativo, bem como implica em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(TJMT; RNCv 0051496-74.2014.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira; DJMT 29/10/2020; Pág. 91)

[...] 4. De acordo com a jurisprudência do STF, ainda que em casos de concursos públicos nos quais se pleiteia vaga para cargos da segurança pública (art. 144 da Constituição Federal), mas em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência ou de não-culpabilidade (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e da razoabilidade ou proporcionalidade, não se permite, como regra, que a mera tramitação de processo criminal anterior, em razão do qual fora absolvido o candidato, possa configurar hipótese para valoração negativa de sua vida pregressa e idoneidade moral e, por conseguinte, justificar a sua eliminação do concurso público. 5.
Os atos administrativos devem ser motivados e a adequada motivação contempla o apontamento dos fatos e fundamentos jurídicos que interfiram na esfera dos direitos dos indivíduos, impondo-lhe deveres, encargos ou sanções, inclusive nos processos de seleção pública. De mais a mais, a motivação do ato administrativo precisa ser explícita, clara e congruente, conforme bem elucida definição legal que se apôs no art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.
6. Na revisão de atos administrativos de que resultam conclusões eminentemente técnicas, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnicos (MS 38716 AGR, Relator(a): Luiz FUX, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-02-2023 PUBLIC 27-02-2023). 7.
Na situação dos autos, por mais que a comissão examinadora, na resposta ao recurso administrativo, tenha afirmado que a vida pregressa do candidato não está adstrita ao exame de condenações penais, não apontou com clareza e transparência as razões e fatos anteriores pelos quais foi considera inidônea ou não ilibada a vida pregressa do candidato impetrante, impedindo, até mesmo, o controle de legalidade da valoração negativa efetivada.
8. Nesse contexto, levando-se em conta a necessidade de autocontenção judicial na revisão dos atos administrativos, é necessária a anulação do ato administrativo que, em exame do recurso administrativo do impetrante, deixou de apresentar fundamentação idônea, transparente e expressa acerca dos motivos que foram valorados para a inabilitação do candidato na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, impossibilitando a ampla defesa e a perfectibilização do contraditório em desfavor do indeferimento do recurso administrativo. 9. Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida. (TJDF; MSG 07160.30-97.2023.8.07.0000; 172.7764; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 10/07/2023; Publ. PJe 24/07/2023)

Inclusive, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, impedindo-o de efetuar o controle da decisão administrativa [...]
” (RMS n. 35.265/SC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 6/12/2012.)

Com base nesse entendimento, constato que as justificativas apresentadas pela Banca Examinadora para eliminação do candidato não são aptas a demonstrar, efetivamente, os motivos pelos quais esse não foi considerado apto em termos de investigação social.

Afinal, no julgamento do recurso administrativo, foi apenas mencionado que “ratifica-se o indeferimento quanto à pesquisa de campo”, sem, contudo, qualquer explicitação do que teria sido constatado na indigitada pesquisa para justificar tal compreensão.

Ainda, no mesmo julgamento foi adicionada nova justificativa, não apresentada anteriormente, e também vaga, em que se afirmou que “o candidato apresentou informações inexatas durante o preenchimento do questionário de informações confidenciais”, novamente, sem qualquer explicação a respeito de quais seriam as informações inexatas.

O referido cenário impede que o candidato entenda, de fato, quais elementos ensejaram sua eliminação do concurso público, obsta que esse exerça um regular direito de defesa em face da aludida eliminação e impede qualquer tipo de controle sobre o ato administrativo, uma vez que a motivação não resta demonstrada.

Destaco, por oportuno, que o fato de os agravados apresentarem uma série de justificativas para a inaptidão do candidato em sede de contrarrazões não sana o vício no ato administrativo em questão, o qual, como dito, carece de motivação e impediu a recorribilidade adequada por parte do agravante.

Pelo exposto,
tenho que, diante da ausência da necessária motivação do ato de eliminação do recorrente, é necessário que esse seja refeito, com a regular apresentação dos fatos que ensejaram a Comissão Examinadora decidir pela sua eliminação e, via de consequência, que seja reaberto o prazo recursal do candidato, para que possa exercer, efetivamente, seu direito de defesa e tenha substratos para impugnar o ato administrativo.

Por certo, não se pode admitir que, apenas em razão da aparente irregularidade aqui constatada, o candidato prossiga no certame, com a consequente supressão da etapa de investigação social, hipótese que violaria o Princípio da Isonomia.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar que seja apresentada justificativa fundamentada para a eliminação do agravante na fase de investigação social e, via de consequência, reabra o prazo para consequente interposição de recurso administrativo. Em caso de posterior aprovação na fase de investigação social, que o candidato prossiga nas demais etapas do certame, garantindo-lhe, ao final, apenas a reserva de vaga durante o trâmite da presente demanda.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2024 às 14:09:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54240513112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.